Tribunal: TJSP
Processo: 1009735-02.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS DA AUTORA – Sentença de procedência – Inconformismo da correquerida – Não acolhimento – Autora que alega ter perdido seus bens após ter viajado para realizar tratamento médico no exterior e o requerido ter se imitido na posse do imóvel no qual residia, ante o inadimplemento do contrato com ele firmado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS DA AUTORA – Sentença de procedência – Inconformismo da correquerida – Não acolhimento – Autora que alega ter perdido seus bens após ter viajado para realizar tratamento médico no exterior e o requerido ter se imitido na posse do imóvel no qual residia, ante o inadimplemento do contrato com ele firmado – Alegação do requerido de que os pertences da autora foram retirados por duas moças que estavam residindo no imóvel – Requerida que, por sua vez, afirma a existência de bens no imóvel que não aparentavam ser do correquerido quando passou a residir lá – Alegações suficientemente demonstradas – Requeridos que não lograram comprovar os fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito da autora, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, inciso II do CPC – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.